Tribunal: TJMT
Processo: 0072815-51.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
LUIZ FERNANDO CASTELETTI E OUTRO(s)
EMBARGADO:
MAIKÁ COLONIZADORA LTDA
ANTONIO CARLOS SANTOS ALVES E OUTRO(s)
EDSON RUI DURKS
ADHEMAR DE ALMEIDA VILHENA
AGROPECUÁRIA ECOFARM LTDA. E OUTRA(s)

Número do Protocolo: 72815/2019
Data de Julgamento: 1o-09-2021

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA RESTABELECER OS EFEITOS DO ACÓRDÃO PRIMITIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, CONFIRMANDO A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA LANÇADA NOS AUTOS DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AVENTADA OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – VÍCIO INEXISTENTE – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil vigente, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção dos embargantes em rever o resultado que lhes foi desfavorável.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

EMBARGANTE:
LUIZ FERNANDO CASTELETTI E OUTRO(s)
EMBARGADO:
MAIKÁ COLONIZADORA LTDA
ANTONIO CARLOS SANTOS ALVES E OUTRO(s)
EDSON RUI DURKS
ADHEMAR DE ALMEIDA VILHENA
AGROPECUÁRIA ECOFARM LTDA. E OUTRA(s)

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por LUIZ FERNANDO CASTELOTTI, JOSÉ SERAFIM e IVO BERNADINO DA SILVEIRA, em face do v. acórdão de fls. 6.003 e ss., que, por maioria de votos, em julgamento estendido do art. 942 do CPC/15, acolhendo embargos declaratórios anteriores, com efeitos infringentes, opostos pela ora embargada MAIKÁ COLONIZADORA LTDA. (RED no. 8208/2019), restabeleceu os efeitos do acórdão proferido no Recurso de Apelação no. 144934/2016 que manteve a sentença de primeiro grau, que por sua vez havia julgado procedente o pedido inicial, para o fim de se determinar a reintegração da autora na posse da área objeto da lide.
Nas razões recursais, coligidas às fls. 6.130/6.139 – Vol. XXVIII, os embargantes inicialmente capitulam os fatos que antecedem a oposição destes novos aclaratórios, e, posteriormente, sustentam que decisum embargado restou omisso, “uma vez que deixou de resolver na parte dispositiva questão prejudicial externa ao deslinde do conflito possessório instaurado, qual seja, que os efeitos do acórdão do recurso de apelação que ratificou a sentença a quo vão de encontro à liminar protetiva concedida em outra ação possessória (interdito proibitório n. 254/2003, cód. 11265), com o mesmo objeto imediato, também em trâmite perante a 1a Vara Cível de Comodoro/MT” (sic).
Além disso, defendem que de forma “mais alarmante, os efeitos do acórdão restabelecido conflitam com a matéria julgada no recurso de apelação n. 143405/2017, confirmada no julgamento dos aclaratórios n. 7230/2019, que também tramitaram perante essa Câmara Julgadora, em que foi mantida, à unanimidade, a sentença proferida nos autos dos embargos de terceiro n. 280/2004, cód. 13171 (...), que atinge diretamente o objeto discutido neste feito recursal, porquanto valida e mantem vigente a liminar concedida no interdito proibitório n. 254/2003, cód. 11265, a favor das empresas Agropecuária Bekafarm e Agropecuária Ecofarm, sucessoras da posse dos aqui embargantes” (sic).
Para tanto, discorrem que a “aludida medida protetiva no interdito proibitório, cód. 11265, fora concedida no dia 14.03.2004, dois meses antes da liminar possessória concedida nos autos da reintegração de posse origem do presente recurso, que fora prolatada somente no dia 18.05.2004, conforme se infere das fls. 561/564” (sic), a qual de forma expressa fez a ressalva de que “a Reintegração de Posse – Cód. 9849 –, decidida em favor da Maiká Colonizadora Ltda., não atingirá a área de 5.066,74 hectares, denominada Fazenda Confiança, da Ecofarm Ltda e Bekafarm, conforme já anunciado pelo Juízo de Primeiro Grau” (sic), de modo que entendem que o decisum hostilizado é omisso no ponto, fazendo-se, pois, necessária a advertência desta e. Câmara neste mesmo sentido, sob pena de vilipendiar o direito possessório dos ora embargantes.
Por fim, como forma de alicerçar seus argumentos, destacam que os Embargos de Terceiro de Código 13171, manejado pela suposta antecessora das aqui embargadas (Montedam – Administração, Colonização, Comércio e Indústria na Amazônia Ltda.) em detrimento à liminar deferida acima em favor das empresas Agropecuária Bekafarm e Ecofarm Ltda., teve seu mérito julgado improcedente, por não ficar demonstrada a posse exercida pela mesma, cuja sentença foi confirmada quando do julgamento do recurso de apelação no. 143405/2017, destacando-se, inclusive, a ressalva quanto à não incidência do mandado reintegratório sobre a parcela de terras denominada “Fazenda Confiança” por ocasião do julgamento dos aclaratórios opostos por àquela (RED no. 7230/2019).
Pedem, então, pelo acolhimento dos presentes aclaratórios, com efeitos modificativos, na forma da fundamentação supra, bem como prequestionam dispositivos legais para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.
As contrarrazões foram ofertadas regularmente, em que a embargada rebate os argumentos expendidos pelos recorrentes, sustenta que a pretensão dos mesmos é meramente rediscutir matérias/reexaminar a causa, cuja entrega da prestação jurisdicional foi completa, e, portanto, alheia à finalidade da via estreita dos embargos declaratórios.
E quanto aos vícios elencados, afirma que os mesmos não se verificam no presente caso, primeiro porque “a liminar existente nos autos do Interdito Proibitório de número 254/03, que deu origem aos Embargos de Terceiro número 975/06, não tem força decisória em relação à posse objeto da presente demanda, já decidida por sentença confirmada pelo Acórdão em questão, que não faz nenhuma ressalva quanto à área de 5.066,74 hectares, tendo concedido a reintegração de posse em favor da embargada em toda área sub judice, sem qualquer exceção” (sic); e segundo porque “a sentença no processo substitui a liminar que concede ou nega medida liminar” (sic).
Por fim, pontua que não há se falar em omissão quanto à ressalva pretendida no sentido de que a reintegração de posse não afete a porção de terras de 5.066,74ha, mormente porque tal advertência constou tão somente da decisão provisória no nascedouro dos autos, que por sua vez não fora confirmada pela sentença a quo, tampouco pelo acórdão primitivo cujos efeitos foram restabelecidos, além de não terem os ora embargantes impugnado especificamente a questão a seu tempo e modo, sendo a manifestação neste momento processual vedada pela dicção do art. 1.013, §1o, e do art. 10, ambos do CPC/15. Requer, assim, pela rejeição destes aclaratórios (fls. 6.201/6.213).
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Inicialmente, justifica-se a demora no julgamento do presente recurso em virtude da suspensão dos prazos processuais e de tramitação dos processos físicos e híbridos oriunda da pandemia que assola o país, cujo retorno da fluência dos mesmos se deu apenas em junho do corrente ano, após publicação da Portaria-Conjunta no. 428, de 13 de julho de 2020 deste Sodalício e respectivas alterações, especialmente a Portaria-Conjunta no. 492, de 13 de maio de 2021, que dispõe sobre a reabertura gradativa dos prédios do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, institui o Plano de Retorno Programado às Atividades Presenciais (PRPAP), e dá outras providências.
Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão de fls. 6.003/6.024, assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ÁREA EXPLORADA POR MEIO DE CONTRATO DE COMODATO QUE APÓS DOIS ANOS DA SUA ASSINATURA PASSOU A VIGER POR PRAZO INDETERMINADO – ESBULHO PRATICADO POR INVASORES ELUCIDADO POR MEIO DE PROVAS TESTEMUNHAIS E PERICIAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ALTERAÇÃO DO RESULTADO APÓS JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS – JUSTAPOSIÇÃO DE TÍTULOS – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO, CUJA ANÁLISE SE LIMITA A QUEM DETÉM A MELHOR POSSE – RESTABELECIMENTO DO ACÓRDAO EMBARGADO – MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC AFASTADA – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
As chamadas ações interditais, tal como a reintegração de posse, prestam-se unicamente a outorgar a proteção ao possuidor, de modo que nelas não se discutem a propriedade do bem ou a validade do título aquisitivo.
Considerando que as provas coligidas inquinam a veracidade do exercício da posse por força de instrumento de comodato com prazo indeterminado, bem como o esbulho praticado por invasores na área litigiosa, os embargos devem ser acolhidos, com efeitos infringentes, para restabelecer os efeitos do acórdão proferido no recurso de apelação que ratificou a sentença a quo, no tocante à reintegração conferida à demandante.
Não evidenciado o simples intuito de procrastinar a solução final do conflito, como no presente caso, deve ser afastada a aplicação da multa, prevista no novel CPC em seu art. 1.026, §2o c/c arts. 80, VII e 81, §2o.”

O vício da omissão apontado reside em suposta falta de pronunciamento expresso envolvendo questão prejudicial externa, este consistente na ressalva incidente sobre o objeto do mandado reintegratório, o qual não poderá incidir sobre a parcela de terras pertencentes às empresas sucessoras dos ora embargantes (Agropecuárias Bekafarm e Ecofarm Ltda.) denominada de “Fazenda Confiança” e com área de 5. 066,74 hectares, cuja liminar lhes foi favorável no bojo de ação possessória conexa, qual seja, o feito de interdito proibitório de código 11265, cuja desconstituição não fora alterada por meio dos Embargos de Terceiro (Código 13171), estes, por sua vez, manejados pela suposta antecessora das aqui embargadas (Montedam – Administração, Colonização, Comércio e Indústria na Amazônia Ltda.). Além disso, invocam também ofensa à coisa julgada.
A saber, os embargos de declaração tratam-se de espécie recursal voltada a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, a correção de erro material, presentes na decisão, de modo a torná-la mais clara e completa, como prevê o art. 1022 do CPC/15[1].
Omissão, segunda abalizada doutrina, “refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC)” – [Neves. Daniel Amorim. ‘Novo CPC Comentado’. 2016. pág. 1715].
Por sua vez, qualificam-se como prejudiciais as questões atinentes à existência, inexistência ou modo de ser de uma relação ou situação jurídica que, embora sem constituir propriamente o objeto da pretensão formulada (mérito da causa), são relevantes para a solução desse mérito. São inconfundíveis com as questões preliminares, que concernem à existência, eficácia e validade do processo. Em outros termos, as preliminares podem conduzir apenas à impossibilidade do julgamento do mérito, não contribuindo para a sua solução (são questões meramente processuais), ao passo que as questões prejudiciais repercutem sobre o próprio mérito da causa.
Complementa-se que, diferentemente do Código ab-rogado, o atual digesto processual, em seu art. 503, §1o, prevê que, dentro de certas condições, a coisa julgada incide sobre a resolução de questão prejudicial, decidida expressa e incidentemente no processo.
Destaque-se, ainda, que para que a decisão sobre a questão prejudicial se revista de coisa julgada, é imprescindível que haja possibilidade plena – quiçá efetiva – de contraditório prévio a respeito dela. Vale dizer, não basta o fato de poder-se subsequentemente recorrer da decisão. Há de se permitir o debate e instrução probatória sobre a questão, para que só depois seja decidida.
Feito este registro, no caso em pauta, não vislumbro a alegada ausência de fundamentação no decisum embargado, porquanto, o fato de o magistrado não ter enfrentado uma a uma as teses apresentadas pelas agravantes, então embargantes, na sua peça processual, não implica em decisão desmotivada, se, ao perfazer a análise jurídica dos fatos constantes do processo, justificou os motivos pelos quais acolheu ou deixou de acolher esta ou aquela argumentação.
Ora, não ofende a norma do §1o, inc. IV, do art. 489[2], do CPC/15, a decisão que deixa de apreciar questões cujo exame tenha ficado prejudicado em razão da análise anterior de questão precedente, que, por si, já justifica o convencimento adotado pelo magistrado para solucionar o conflito.
Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE DA DECISÃO POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DAS EXECUTADAS – RECEBIMENTO POR PESSO QUE SE APRESENTOU COMO REPRESENTANTE LEGAL – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.
A decisão proferida pelo Julgador de primeiro grau não padece de falta de fundamentação; ao contrário, especificou os fundamentos determinantes para o deslinde da controvérsia.
Ademais, o magistrado não está obrigado a esgotar todas as argumentações trazidas pelas partes, desde que demonstre, ainda que de forma sucinta, os fundamentos de fato e de direito utilizados para formação de seu convencimento ao enfrentar as teses vertidas pelas partes.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha firme no sentido de que a citação é válida quando, encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo, prevalecendo a teoria da aparência.
Na hipótese, da Certidão lavrada pelo Oficial de Justiça em 29/08/2017, colhe-se que foi promovida a citação das Agravantes na pessoa de Zulmiel Barbosa Machado, “o qual apresentou-se como filho e procurador da Executada ZULMIRA BARBOSA PERES e da empresa ZULMIRA BARBOSA – ME”, de modo que não há falar em nulidade da citação.” (N.U 1011339-58.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 17/09/2020)

Ainda que assim não fosse, a questão ligada ao ponto omisso aqui invocado – ressalva de que o mandado reintegratório não incida sobre a parcela de terras denominada “Fazenda Confiança” e, inclusive, possível ofensa à coisa julgada –, já foram devidamente enfrentadas por esta Magistrada nos aclaratórios opostos pelas empresas sucessoras dos ora embargantes – Agropecuárias Ecofarm e Bekafarm Ltda., no caso, o RED no. 71800/2019, a ser julgado nesta mesma sessão.
Em referido recurso, restou consignado que a mera ausência de expressa menção de que “a Reintegração de Posse – Cód. 9849 –, decidida em favor da Maiká Colonizadora Ltda., não atingirá a área de 5.066,74 hectares, denominada Fazenda Confiança, da Ecofarm Ltda e Bekafarm, conforme já anunciado pelo Juízo de Primeiro Grau” (sic), por si só, não qualifica o julgado como sendo omisso, tampouco que lhe faltou a devida fundamentação.
É bem verdade que tal ressalva constou da tutela possessória deferida em favor da autora, aqui embargada, ainda no longínquo ano de 2004, no bojo da presente ação de reintegração de posse registrada sob o no. 0000562-83.2003.8.11.0046, consoante se observa da decisão liminar de fls. 561/564, datado de 18/05/2004, assim redigida na parte de interesse:

“(...) Como este magistrado deferiu no dia 14 de março de 2004, a expedição de mandado proibitório em favor das Agropecuárias Bekafarm Ltda e Agropecuária Ecofarm Ltda (Processo n.o 254/03), sobre uma gleba de terra com a área de 5066,0704 hectares, denominada Fazenda Confiança, no município de Nova Lacerda, a decisão proferida neste feito – 88/2003 – não alcançará a medida determinada no processo n. 254/03, justamente para evitar decisão conflitantes (...)”

Por outro lado, quando do julgamento de mérito do presente feito, este ocorrido em mais de 11 anos da tutela possessória (fls. 4.190/4.198 – datado de 15/12/2015), tal ressalva não constou do dispositivo legal, dando ensejo na oposição de embargos declaratórios pela demandante da ação (Maiká – fls. 4.199/4.203), visando corrigir omissão quanto à inclusão das empresas sucessoras dos aqui recorrentes (Agropecuárias Ecofarm e Bekafarm Ltda.), os quais foram acolhidos pelo i. Magistrado sentenciante, para corrigir erro material no dispositivo, para fazer constar a ratificação “na íntegra” da liminar concedida nos autos (fl. 4.206), seguindo-se de sucessivos embargos de declaração pelas partes litigantes, dentre os quais, novamente da requerente (fls. 4.228/4.233), sendo, por sua vez, em decisão única, rejeitados pelo togado singular, todavia, assinalando, também de forma expressa, que “a sentença foi julgada procedente, tenho que engloba toda área descrita na inicial, de forma que está incluída a referida área de 5.066,74 hectares”, conforme decisão de fls. 4.328/4.329, como, aliás, também constou do acórdão primitivo (vide fl. 4.765vo/4.766).
Por outro lado, deve ser consignado que nas razões recursais dos embargantes (fls. 4.234/4.311), estes se limitaram em atacar a sentença a quo justificando, em suma, que não ficou comprovado os requisitos necessários para a procedência de uma possessória (art. 561, CPC/15); questionaram as provas produzidas, especialmente a testemunhal e pericial; negativa do julgamento conjunto dos feitos apensos, visando se evitar a prolação de decisões conflitantes entre si; e nulidade da sentença decorrente da ilegitimidade de parte – ativa e passiva.
Ou seja, ainda que em um primeiro momento tenham alegado que as empresas sucessoras eram as legítimas possuidoras de parcela de terra contendo 5.066,74 hectares, denominada “Fazenda Confiança”, nos pedidos recursais, em nenhum tópico, vindicaram a reforma da sentença para fazer constar tal ressalva, de modo que, de fato, não poderia este Juízo decidir questões não rebatidas especificamente (art. 1.013, §1o, CPC/15), ainda que vigorante em nosso ordenamento jurídico vigente o princípio da ampla devolutividade recursal, que permite que seja devolvido ao tribunal ad quem o conhecimento de toda matéria impugnada, sob pena de recair em hipóteses ultra, citra e extra petita da decisão.
Merece especial registro também o fato de que apesar do acórdão precedente de relatoria da e. colega Desa. Cleuci Terezinha Chagas (RED no. 62119/2017), a exemplo daquele proferido pelo e. Des. Rubens de Oliveira Santos Filhos nos recursos paradigmas, ventilar a existência de demanda conexa cujo pedido inicial restou improcedente na origem (Embargos de Terceiro de Cód. 13171), este em nada influencia no presente caso, ainda que haja certa identidade entre as causas, ao menos em razão da sua natureza eminentemente possessória, seja porque tratam-se de partes distintas, objetos distintos, pedidos distintos e resultados igualmente distintos, seja porque nesta ação reintegratória (Cód. 9849), todos os requisitos necessários à tutela possessória insculpida no art. 561 do CPC/15, quais sejam: (i) a posse anterior; (ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; e (iii) a data da turbação ou do esbulho, restaram satisfatoriamente preenchidos pelo amplo arcabouço documental, mormente pela perícia judicial e pelas testemunhas ouvidas em juízo.
Aliás, a questão afeta à comprovação dos requisitos legais foi muito bem dirimida pelo e. 2o Vogal, Des. José Zuquim Nogueira, em seu voto vista, cujos termos seguem transcritos abaixo, na parte de interesse:

“(...) In casu, o que se faz necessária é a prova da posse, do comportamento de dono (animus), o que diante de todo conjunto probatório, restou plenamente demonstrado pela ora embargante.
Aliás, sobre o assunto, discorreu muito bem o Eminente Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha quando do julgamento dos recursos de apelação interpostos em face da sentença de procedência da ação de reintegração de posse, ressaltando que “restou devidamente comprovado que a apelada é legítima possuidora da área descrita e teve sua posse esbulhada pelos apelantes”.
Tal conclusão também foi a do vogal, douto Desembargador Dirceu dos Santos quando constou de seu voto vista que “restou devidamente comprovado, seja por meio dos documentos que acompanham a inicial, pela perícia e pela inquirição das testemunhas em juízo, que a apelada é legítima possuidora da área descrita e teve a sua posse esbulhada pelos apelantes”.
No mesmo sentido, a douta Desa. Cleuci Terezinha consignou que: “os requisitos do artigo 927 do Código de Processo Civil/73 restaram suficientemente demonstrados pela parte Autora da demanda possessória, ora Apelada, quais sejam, a posse anterior sobre o imóvel rural objeto do litígio e o esbulho perpetrado pelos Réus, ora Apelantes, de maneira que a procedência da Ação de Reintegração de Posse era medida cogente”.
Desse modo, em se tratando de reintegração de posse é imprescindível o cumprimento dos requisitos do art. 927, do Código de Processo Civil/73 (atual art. 561 CPC), o que ficou comprovado, e mais, o juízo possessório não se confunde com o petitório, de modo que àquele não interessa título dominial. (...)” – fls. 5.996vo/ 5.997.

E no tocante a suposta ofensa à coisa julgada, pertinente registrar que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial no. 600.811/SP, sob a relatoria do Ministro Og Fernandes, julgado em 04/12/2019, por maioria de votos, estabeleceu que na hipótese de conflito entre duas coisas julgadas, com as mesmas partes, mesmas causas de pedir e mesmos pedidos, deve prevalecer o trânsito em julgado da última decisão, ainda que o presente feito pensa de trânsito em julgado.
Eis o teor do referido julgado:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISSENSO ESTABELECIDO ENTRE O ARESTO EMBARGADO E PARADIGMAS INVOCADOS. CONFLITO ENTRE COISAS JULGADAS. CRITÉRIO TEMPORAL PARA SE DETERMINAR A PREVALÊNCIA DA PRIMEIRA OU DA SEGUNDA DECISÃO. DIVERGÊNCIA QUE SE RESOLVE, NO SENTIDO DE PREVALECER A DECISÃO QUE POR ÚLTIMO TRANSITOU EM JULGADO, DESDE QUE NÃO DESCONSTITUÍDA POR AÇÃO RESCISÓRIA. DISCUSSÃO ACERCA DE PONTO SUSCITADO PELA PARTE EMBARGADA DE QUE, NO CASO, NÃO EXISTIRIAM DUAS COISAS JULGADAS. QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS PARCIALMENTE. 1. A questão debatida neste recurso, de início, reporta-se à divergência quanto à tese firmada no aresto embargado de que, no conflito entre duas coisas julgadas, prevaleceria a primeira decisão que transitou em julgado. Tal entendimento conflita com diversos outros julgados desta Corte Superior, nos quais a tese estabelecida foi a de que deve prevalecer a decisão que por último se formou, desde que não desconstituída por ação rescisória. Diante disso, há de se conhecer dos embargos de divergência, diante do dissenso devidamente caracterizado. 2. Nesse particular, deve ser confirmado, no âmbito desta Corte Especial, o entendimento majoritário dos órgãos fracionários deste Superior Tribunal de Justiça, na seguinte forma: "No conflito entre sentenças, prevalece aquela que por último transitou em julgado, enquanto não desconstituída mediante Ação Rescisória" (REsp 598.148/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/8/2009, DJe 31/8/2009). 3. Entendimento jurisprudencial que alinha ao magistério de eminentes processualistas: "Em regra, após o trânsito em julgado (que, aqui, de modo algum se preexclui), a nulidade converte-se em simples rescindibilidade. O defeito, arguível em recurso como motivo de nulidade, caso subsista, não impede que a decisão, uma vez preclusas as vias recursais, surta efeito até que seja desconstituída, mediante rescisão (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil, 5a ed, Forense: 1985, vol. V, p. 111, grifos do original). Na lição de Pontes de Miranda, após a rescindibilidade da sentença, "vale a segunda, e não a primeira, salvo se a primeira já se executou, ou começou de executar-se". (Comentários ao Código de Processo Civil. 3. ed. , t. 6. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 214). 4. Firmada essa premissa, que diz respeito ao primeiro aspecto a ser definido no âmbito deste recurso de divergência, a análise de questão relevante suscitada pela parte embargada, no sentido de que, no caso, não existiriam duas coisas julgadas, deve ser feita pelo órgão fracionário. É que a atuação desta Corte Especial deve cingir-se à definição da tese, e, em consequência, o feito deve retornar à eg. Terceira Turma, a fim de, com base na tese ora estabelecida, rejulgar a questão, diante da matéria reportada pela parte embargada. 5. Embargos de divergência providos parcialmente.” (EAREsp 600.811/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/12/2019, DJe 07/02/2020 – Grifos nossos)

Logo, por qualquer ângulo que se analise a questão, não há se falar em omissão ou qualquer outro vício no julgado impugnado.
Desse modo, o presente recurso consubstancia numa pretensão de rediscussão das questões já apreciadas pelo Colegiado, com um nítido propósito de reexame da matéria que lhes foi desfavorável, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.
A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – PROCESSO JULGADO EXTINTO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA REJEITADA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO TRIENAL – ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA – CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – MANUTENÇÃO – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSOS DE APELAÇÃO DO BANCO/EXEQUENTE E DOS PROCURADORES DO DEVEDOR DESPROVIDOS – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DOS PROCURADORES DO DEVEDOR REJEITADOS.
Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir a matéria no interesse da estratégia recursal.” (N.U 0008218-50.2008.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2020, Publicado no DJE 07/05/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.
Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Por fim, advirto os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
É como voto.

V O T O
EXMO. SR. DES.DIRCEU DOS SANTOS (1o VOGAL)
Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O
EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL)
Aguardo o pedido de vista.

EM 18 DE AGOSTO DE 2021:
JULGAMENTO ADIADO FACE AO PEDIDO DE VISTA DO 1o VOGAL. A RELATORA REJEITOU OS EMBARGOS E O 2o VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 01 DE SETEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)
EXMO. SR. DES.DIRCEU DOS SANTOS (1o VOGAL)
Acompanho o voto da relatora.

V O T O
EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL)
Acompanho os votos precedentes.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (Relatora), DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o Vogal) e DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o Vogal convocado), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 1o de setembro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES - RELATORA

------------------------------------------------------------
[1] Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
[2] § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
[...] IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;